Tribunal: TJES
Processo: 5011946-11.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011946-11.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDVALDO COSTA

COATOR: 2° VARA CRIMINAL DE IUNA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de preso e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), em razão de alegado constrangimento ilegal decorrente de decisão do Juiz da Audiência de Custódia de Viana/ES, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A prisão ocorreu em 25/7/2025, no município de Iúna/ES, após diligências da PM, motivadas por denúncia anônima. O paciente foi flagrado com substância semelhante à maconha e crack, materiais para embalo, balança de precisão, utensílios para fracionamento da droga e dinheiro em espécie. A defesa não formulou pedido de revogação da prisão ao juízo de origem, tendo apresentado o pleito diretamente nesta instância superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento de habeas corpus impetrado diretamente perante instância superior, sem que as matérias suscitadas tenham sido previamente apreciadas pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O
habeas

corpus
não pode ser conhecido quando as alegações formuladas não foram submetidas previamente ao juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

2.
A análise de ilegalidade apta a ensejar concessão de
habeas

corpus
de ofício exige prova inequívoca do constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso concreto.

3.
Não se verifica ilegalidade que justifique a concessão da ordem de
habeas corpus
de ofício, em especial, porque as questões atacadas demandam dilação fático-probatória, o que não se admite na via.

IV. DISPOSITIVO:
Habeas corpus não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 33.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011946-11.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDVALDO COSTA
COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIENCIA CUSTODIA VIANA
Advogados do(a) PACIENTE: EMERSON RODRIGUES DE FREITAS - ES30337-A, HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus

com pedido liminar,

impetrado em favor de
E
DVALDO COSTA
,
preso e denunciado pela prática do crime de
tráfico de drogas

(art.
33 da Lei 11.343/06
)
, ante suposto constrangimento ilegal causado pelo Juiz de Direito em atuação na Audiência de Custódia de Viana/ES.

Acerca dos fatos,
colhe-se que, na noite de 25/7/2025, no Córrego Santo Antônio, zona rural do município de Iúna/ES, o acusado foi preso em flagrante por transportar e manter em depósito drogas para fins de comercialização, sem autorização legal.

Consta que a Polícia Militar, após receber denúncias sobre a chegada de carregamento de entorpecentes na região, passou a monitorar o ora paciente, que, posteriormente, foi visto recebendo um pacote de um motociclista.

Em seguida, o réu se deslocou para o sítio de sua mãe, local em que foi flagrado cortando 01 (um) tablete de substância semelhante à maconha.

Ao perceber a presença policial, o paciente

tentou fugir pelos fundos da propriedade com os entorpecentes, mas foi impedido.

Em sua abordagem, foram arrecadados
0
4
(quatro)
tabletes de maconha,
pesando aproximadamente 0
3 kg (três quilos); 0
1 porção de maconha,
totalizando
175 g (cento e setenta e cinco gramas);
13
(treze)
pedaços e
0
1
(uma)
porção de
crack
;
materiais
para embalo;

balança de precisão;

martelo
e

faca
utilizados para fracionamento dos entorpecentes, e
R$ 420,00
(quatrocentos e vinte reais)
em
espécie
.

Consta mais, que o réu possui envolvimento com o tráfico de drogas, sendo conhecido como
“Chefe do Morro”,
líder da facção
“Bonde do Coroa” (BDC)
, e com indícios de ligação com o
Primeiro Comando de Vitória (PVC)
.

O Magistrado, quando da audiência de custódia
(2
7/7/2025
),
converteu o flagrante em preventiva (Id. 15110869).

Em
3
1
/
7
/2025
indeferi pleito de tutela antecipada formulado nesta via.

Feito esse breve relato, passo a decidir.

A despeito dos argumentos lançados, em consulta ao andamento processual não se verifica qualquer pleito de revogação da prisão, apresentado pela defesa no Juízo de origem.

Pelo contrário, a pretensão foi deduzida diretamente nesta ordem de
h
abeas
c
orpus.

Assim, como as alegações trazidas não foram debatidas na origem, não vejo como inaugurar a discussão em segundo grau, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Em idêntico sentido, colaciono julgados do STF e desta Câmara Criminal:

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido.” (
STF
. HC: 234200 SP,
Relator.: Min. NUNES MARQUES, Julgamento: 12/12/2023
, Segunda Turma, DJe-s/n DIVULG 19/12/2023 PUBLIC 8/1/2024)

“(...) 1. Se o pedido formulado pelo impetrante não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau, inexistindo qualquer pronunciamento deste quanto à matéria, torna-se inviável o conhecimento do writ, sob pena de indevida supressão de instância. (...)”. (TJES; HC 0018689-40.2016.8.08). 2. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta eg. Corte, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 3. Habeas Corpus não conhecido.” (
TJES,
Habeas Corpus nº 5013041-47.2023.8.08.0000,
Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER
, 2ª Câmara Criminal,
julgado em 29/02/2024
)

Por outro lado, não verifico ilegalidade que justifique a concessão da ordem de
habeas corpus
de ofício, em especial, porque as questões atacadas demandam dilação fático-probatória, o que não se admite nesta via.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer ministerial
(Id.
15467604
),
NÃO CONHEÇO
do pedido.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em não conhecer o recurso.